Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. TELA DO SITAF DE DÍVIDA DIVERSA. COMPROVANTE EQUIVOCADO. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. ERRO MATERIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O art. 924, II, do CPC/15 dispõe que “Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita”. No caso em exame, a constatação do erro material pela própria Fazenda Pública, decorrente de requerimento fundado em tela do SITAF relativa a dívida diversa, demonstra que não houve, de fato, a satisfação da obrigação do devedor fiscal.

2. Ainda que o art. 494, I, do CPC/15 estabeleça que a sentença somente poderá ser alterada para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, o que não ocorreu nesta demanda, o efeito devolutivo da Apelação possibilita que toda a matéria seja novamente apreciada pelo Tribunal.

3. O CPC/15 dispõe que cabe ao Juízo, se possível, priorizar o julgamento de mérito e cooperar com os demais sujeitos do processo para que, em tempo razoável, seja obtida a decisão de mérito justa e efetiva.

4. Evidenciado o erro material apenas sobre o pedido de extinção, a anulação da sentença converge com o princípio da economia processual, dispensando a propositura de nova ação judicial para a cobrança do mesmo crédito tributário, em desfavor dos mesmos devedores.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.